Tribunal: TCU
Processo: 016.661/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7443/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.661/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Adriana Cavalheiro Fontana (XXX.398.340-XX); Alzira Rosa (XXX.521.986-XX); Clarice Rosa (XXX.592.139-XX); Danielle Minussi de Lima (XXX.594.879-XX); Edileia Haenscke Senna (XXX.891.779-XX); Eliane Rosa de Aguiar (XXX.500.179-XX); Elvira Rosa (XXX.036.559-XX); Fabiane Minussi de Lima (XXX.715.999-XX); Graciela Cavalheiro Fontana (XXX.398.820-XX); Graciliana Rosa (XXX.004.739-XX); Jerusa Cavalheiro Fontana (XXX.626.770-XX); Juroce Lisboa de Miranda (XXX.147.599-XX); Jussara Lisboa de Miranda (XXX.778.979-XX); Leda Cristina Lisboa de Miranda (XXX.333.619-XX); Marcia Rosa dos Santos (XXX.886.589-XX); Maria de Lourdes Haenscke Goncalves (XXX.382.641-XX); Marilia Rosa (XXX.991.389-XX); Michele Minussi de Lima (XXX.389.749-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.